Tribunal: TCU
Processo: 012.440/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6378/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de alteração de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em benefício da Sra. Elisvalda Santos Muniz, ex-ocupante do cargo de técnico do seguro social (peça 3); Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou a averbação de tempo de insalubridade no período de 1o/2/1983 a 31/8/1989, sem o correspondente laudo técnico pericial, o que acrescentou 480 dias ao total de tempo de serviço, resultando assim na majoração da proporcionalidade dos proventos de 25/30 para 26/30, razão pela qual propôs a ilegalidade da presente alteração do ato concessório, com a negativa de seu registro (peças 3 e 5); Considerando que o Ministério Público/TCU, com base na pesquisa realizada no sistema e-Pessoal, identificou que a Gerência Executiva do INSS em Feira de Santana/BA cadastrou o ato Sisac com número de controle 10262652-04-2011-000012-1, com entrada na base de dados do Tribunal em 28/1/2016 , e que contempla a mesma alteração de proventos espelhada no presente ato e-Pessoal n. 78269/2019, ambos com data de alteração coincidente, qual seja 3/12/2010 (peça 3, p. 1; e peça 7, p. 1 e 9). Considerando que o ato Sisac da peça 7 (ato número 10262652-04-2011-000012-1), que já se encontrava na base de dados do Tribunal aguardando apreciação, foi devolvido ao órgão de origem pela Corte de Contas para cadastramento de novo formulário no sistema e-Pessoal em 3/9/2018 e deu entrada novamente no TCU pelo sistema e-Pessoal em 27/1/2021 , com o número 78269/2019 (peça 7 e peça 3, p. 1); Considerando que, mediante o Recurso Extraordinário 636.553, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o prazo de 5 (cinco) anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual serão considerados definitivamente registrados; Considerando que a primeira data de entrada do ato de alteração ora em apreciação ocorreu em 28/1/2016 , portanto, há mais de cinco anos, deve o Tribunal conceder registro tácito ao presente ato de alteração de concessão de aposentadoria; e Considerando o teor do art. 54 da Lei 9.784/1999 e do art. 260, § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem como o entendimento constante do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), segundo o qual, "a partir do registro tácito do ato de concessão, é possível a sua revisão, no prazo de 5 anos, com base no aludido artigo da lei de processo administrativo". Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em conceder o registro tácito ao ato de alteração da concessão de aposentadoria da Sra. Elisvalda Santos Muniz, sem prejuízo de autorizar a AudPessoal a adotar, nos termos do arts. 7o, §§ 4o e 5o, e 11 da Resolução/TCU 353/2023, as medidas pertinentes com vistas à imediata revisão de ofício do referido ato: 1. Processo TC- Processo 012.440/2025-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Elisvalda Santos Muniz (XXX.095.745-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.